Tribunal: TJPA
Processo: 0003452-50.2013.8.14.0049
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003452-50.2013.8.14.0049
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ

SENTENCIADO: ESTADO DO PARA, L J HOLANDA - ME

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. EQUÍVOCO NA CDA. RECONHECIMENTO PELO EMBARGADO DO EQUÍVOCO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DO PARÁ. SÚMULA 303 DO STJ.

1. Compulsando detidamente os autos, verifica-se o acerto da sentença, considerando que o Estado do Pará, embargado, peticionou nos autos acolhendo as razões suscitadas pelo embargante, admitindo o equívoco da inclusão do nome do Sr. Hélio Aguiar do Rosário na Certidão de Dívida Ativa executada na Execução Fiscal proposta contra a empresa L. J. HOLANDA, conforme documento Id. nº 1459206.

2 - Outrossim, também acertada a fixação dos honorários advocatícios contra o Estado do Pará, considerando que este deu causa a interposição dos embargos de terceiros, nos termos da Súmula nº 303 do STJ, vejamos:

Sum. 303.

3 – Reexame Necessário pela manutenção da sentença.

ACORDÃO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em
reexame necessário, manter a sentença
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos dos Embargos de Terceiros

opostos por HÉLIO AGUIAR DO ROSÁRIO, devidamente qualificado à inicial, através de advogado habilitado, contra ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, visando à desconstituição dos bloqueios incidentes sobre suas contas bancárias (fls. 13 e 14), efetuados nos autos da execução fiscal n° 0000792-22.2005.814.0049, movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

Em síntese alegou o embargante que não é parte legitima para figurar na relação processual, pois não faz parte da firma L. J. HOLANDA, empresa com a qual nunca teve relação jurídica, bem como, que é o único titula das contas corrente e poupança nas quais foram bloqueados valores.

O Estado do Pará manifestou-se pelo desbloqueio das contas, assumindo o equívoco da SEFA, que fez erroneamente Certidão de Dívida Ativa em nome do embargante.

Sobreveio sentença, julgando procedentes os embargos de terceiro, para excluir da lide Helio Aguiar do Rosário, proceder o desbloqueio dos valores e condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20%, sobre o valor da causa.

Ausente recurso voluntário, ante a sujeição ao reexame necessário, coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco que o presente feito será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, considerando que a sentença reexaminada foi prolatada antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se o acerto da sentença, considerando que o Estado do Pará, embargado, peticionou nos autos acolhendo as razões suscitadas pelo embargante, admitindo o equívoco da inclusão do nome do Sr. Hélio Aguiar do Rosário na Certidão de Dívida Ativa executada na Execução Fiscal proposta contra a empresa L. J. HOLANDA, conforme documento Id. nº 1459206.

Assim, não há o que contestar na sentença que julgou procedentes os embargos para exclusão do embargante da execução fiscal nº 0000972-22.2005.8.14.0049.

Outrossim, também acertada a fixação dos honorários advocatícios contra o Estado do Pará, considerando que este deu causa a interposição dos embargos de terceiros, nos termos da Súmula nº 303 do STJ, vejamos:

Sum. 303
.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

No que tange ao
quantum
arbitrado de 20% (vinte por cento) também não vislumbro motivos para reforma, estando de acordo com o disposto no art. 20, §3º do CPC/1973

Ante o exposto, em
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho a sentença proferida, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/07/2020